Tribunal: TJMT
Processo: 1067912-45.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067912-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO JUNQUEIRA CREPALDI - CPF: 278.400.668-95 (RECORRIDO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI - CPF: 224.547.878-90 (ADVOGADO), GILBERTO WOLF - CPF: 627.741.901-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1067912-45.2022.8.11.0001 – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - MT.

RECORRENTE: FABIO JUNQUEIRA CREPALDI e GILBERTO WOLF

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR MILITAR ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM – REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS – INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ARTIGO 40, DA CF/88 – NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – SÚMULA 33/STF – TEMA 942/STF – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em reconhecimento de tempo de serviço prestado sob condições especiais para a conversão do tempo especial em comum, tendo em vista, o regime previdenciário distinto dos militares, em relação aos servidores civis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de ação que julgou improcedente os pedidos iniciais, que visava que fosse declarado o direito dos recorrentes, ante ao suposto descumprimento do disposto na Súmula Vinculante n.º 33 e Tema 942 STF, visto que a polícia militar, estaria deixando de aplicar o fator especial de contagem de tempo de serviço, defendendo que os recorrentes fazem jus a contagem de tempo de serviço considerando 1 ano e 4 meses para cada ano trabalhado até 13/11/2019, porque exercem atividade perigosa e insalubre.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Mérito.

1.1. Da conduta ilícita praticada pelo Estado de Mato Grosso.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrida e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.

Da conduta ilícita praticada pelo Estado de Mato Grosso.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que denota-se não serem aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Desta forma, entendo que acertada os argumentos que foram devidamente recusados pelo Juízo Monocrático, por entender ausente a prova da referida atividade insalubre desenvolvida pela parte recorrente.

Ainda nesta senda, vejamos jurisprudência hodierna da Egrégia Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA A CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ARTIGO 40, DA CF/88. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 33/STF. TEMA 942/STF. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Em que pese haver o reconhecimento do tempo trabalhado na Polícia Militar como tempo especial e a possibilidade de sua conversão em tempo comum no Regime Geral de Previdência Social, há de se destacar que o contido na Súmula 33/STF e Tema 942/STF não se aplica ao regime jurídico dos militares estaduais, mas sim aos servidores públicos, pelas especificidades do Sistema de Proteção Social dos Militares. Desse modo a Súmula 33/STF e Tema 942/STF de Repercussão Geral, que estendem os efeitos do artigo 40, § 4º, da CF/88 aos servidores públicos, não se aplicam aos militares estaduais que são regidos por legislação própria, “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. (Súmula 33/STF)” 2- A diferenciação foi estabelecida pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo 775.070, que aduz não serem aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso porque, nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares: “O Plenário desta Corte, de fato, reconheceu a aplicação da lei geral da previdência para os casos de aposentadoria especial de servidor público civil (MI 721, rel. min. Marco Aurélio). Ocorre que a referida conclusão não pode ser aplicada indistintamente aos servidores públicos militares, porquanto há para a categoria disciplina constitucional própria (ARE 722.381 AgR, rel. min. Gilmar Mendes). 3. Com efeito, nos termos do art. 42 da Carta, não são aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso porque, nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. E, existindo norma específica (LC 51/1985 ou DL estadual 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa.” (STF - ARE 775.070 AgR - rel. min. Roberto Barroso - 1ª T - j. 30.9.2014 - DJE 22.10.2014). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1010559-13.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Es-peciais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual bene-fício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023